Tribunal: STF
Processo: ARE 1520195
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São de Paulo assim ementado:



    “Agravo de instrumento - Precatório judicial - Cessão de 80% do crédito a terceiro - Percentual de 20% reservado ao pagamento de honorários advocatícios - Parcela preferencial do depósito que não se estende ao cessionário - Determinação de devolução do valor total à DEPRE - Prioridade de receber o crédito que remanesce quanto à extensão não contemplada pela cessão parcial (20%), destinada ou não ao pagamento de verba honorária - Cabimento do levantamento pela credora originária, nesta extensão - Decisão reformada - Recurso provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 100, §§ 2º, 8º e 13, 103-A, da Constituição da República e Súmula Vinculante nº 47. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    “Com efeito, infere-se que a exequente cedeu 80%(oitenta por cento) de seus direitos sobre o respectivo precatório a Mauro Del Ciello (fls. 138/143 autos principais), o que é plenamente autorizado pelo art. 100, §13, da Constituição da República: in verbis 



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 



    [...] 



    §13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º.” 



    E, quanto à proporção dos 20% remanescentes à cedente objeto da controvérsia recursal, a credora originária ressalvou que estes seriam, em tese, destinados à remuneração do advogado que originariamente patrocinou a causa (que não exerceu a faculdade prevista pelo art. 22, §4º , da Lei nº 8.906/94), constando o quanto segue do instrumento de cessão de crédito: 



    “Parágrafo Terceiro o presente instrumento de cessão dos DIREITOS CREDITÓRIOS, inclusive, quanto ao preço aqui estipulado, engloba todos os acessórios vantagens e ônus que o acompanham, até o limite da fração a ser cedida (80%), nisso abrangidos a correção monetária e juros incorridos até a data da efetivação do depósito por pare da entidade devedora. 



    Parágrafo Quarto Fica expressamente claro e convencionado que estão excluídos do presente contrato os honorários advocatícios devidos ao I. Patrono primitivo da causa originária desses 'DIREITOS CREDITÓRIOS'. 



    Nesse ponto, declara a CEDENTE que os honorários contratuais pactuados com o I. Patrono primitivo da causa foram estabelecidos no importe de 20% (vinte por cento).” (fls. 140 autos originários) 



    Como visto, tem-se que o percentual de 20% da totalidade do crédito não foi objeto de cessão a terceiros, apesar de restar expressamente consignada a reserva do numerário a ser destinado ao pagamento de honorários contratuais ao patrono que atuou em benefício da credora até então. 



    Por esta simples razão, já se estaria diante de argumento suficiente ao provimento da irresignação, pois a natureza alimentar da verba honorária resguardaria a prioridade no pagamento (art. 100, §1º, da CRFB/88), nos termos da Súmula Vinculante nº 47, enunciando que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 



    Todavia, é oportuno frisar que não se reveste de maior importância a efetiva destinação da verba reservada à credora originária no instrumento celebrado, pois, conforme alhures aduzido, o crédito pode ser cedido parcialmente, sem a concordância do devedor, afigurando-se irrelevante a finalidade dos recursos não alienados porque a reserva de valor fora estabelecida nominalmente à credora originária que já gozava de prioridade de pagamento. 



    [...] 



    Não podem ser estendidos os benefícios personalíssimos instituídos pela Constituição da República nos §§2º e 3º do art. 100 ao cessionário do crédito, pois, acaso assim se permitisse, frustrar-se-ia a própria natureza da prioridade que, estabelecida em razão da natureza alimentar do débito e considerando a posição originária e a condição etária dos credores, é insuscetível, por óbvio, de transmissão negocial. 



    Assim sendo, a decisão agravada não poderia, de fato, ter determinado a devolução de 100% do montante depositado emfavor da DEPRE, impondo-se a reserva da quota-parte não cedida em favor da credora originária. 



    Destarte, de rigor a reforma da interlocutória vergastada para determinar que o percentual de 20% do numerário depositado nos autos não seja devolvido à DEPRE, liberando-se, quando oportuno, o levantamento à cedente.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu que o pagamento prioritário de precatórios remanesce quanto à extensão não contemplada pela cessão parcial (20%). Assim, concluiu que o percentual de precatório não cedido continua como credito preferencial, uma vez que o titular continua a fazer jus ao benefício constitucional. Nesse cenário, compreende-se que entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). [...] PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. [...] 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.” (ADI 4425, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno,DJe 19-12-2013)  



    Destaco que o caso não versa sobre destaque de honorários decorrentes de contrato de advocacia, mas de recebimento, pelo credor originário, da parcela do precatório não cedida a terceiro. O contrato mencionado no acórdão recorrido é aquele em que pactuada a cessão de parte do crédito do precatório e não de prestação de serviços advocatícios.



    Ademais, o Tribunal de origem com fundamento no Estatuto da Advocacia, concluiu que o valor remanescente pode ser levantado diretamente, mediante simples juntada do instrumento contratual. Compreensão diversa demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicada (art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente